Tribunal: TJMT
Processo: 1034173-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1034173-63.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDA: MANUELLA NICOLLY DA SILVA MENDES, representada por MARCIA OLIVEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 1034173) interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49834958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INDENIZAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).
O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP)”. (N.U 1034173-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, manteve a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MANUELA NICOLLY DA SILVA MENDES, representada por sua genitora MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, julgou-a procedente, e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
O Recorrente alega que “(...) considerando o valor exorbitante arbitrado a título de honorários sucumbenciais, foi interposta Apelação, apontando o equívoco no arbitramento em valor tão elevado, requerendo a aplicação do § 2o do artigo 85 do CPC; contudo, o recurso não foi provido, majorando -se, ainda, os honorários ao patamar de R$ 1.560,00 (...)”. (id 52821454 - p. 3)
Suscita violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra inserta no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id 52955958).
Contrarrazões no id 53672980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII